Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em avaliar, no caurso do procedimento de inventário, se o Juízo singular pode excluir, de sua apreciação, a questão incidental relativa à destinação dos alugueres relativos ao único bem imóvel componente do acervo hereditário.

2. O art. 612 do Código de Processo Civil, ao buscar o equilíbrio entre a universalidade do juízo inventariante e a celeridade do procedimento, estabelece que serão decididas “todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

3. No caso em exame não é possível presumir que a questão relativa aos alugueres requer a produção de outros tipos de prova que não a documental. É factível a solução da questão por meio produção de prova documental e, por isso, apenas a frustração dessa tentativa justificaria a indicação da propositura de ação autônoma pelo procedimento comum.

4. A submissão da questão relativa aos alugueres a outro Juízo comprometeria desnecessariamente a celeridade do procedimento de inventário e a economia processual.

5. Recurso conhecido e provido.